Tribunal: STF
Processo: ARE 1173842
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de segundos embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que rejeitei os embargos de declaração anteriormente opostos por não verificar qualquer vício na decisão embargada (eDOC 23).
    Nas razões recursais, postula-se esclarecimento acerca de qual metodologia deverá ser adotada nos contas para requisição do precatório considerando-se a correção monetária, os juros de mora e os honorários advocatícios.
    Em contrarrazões, a parte embargada aponta a “indevida tentativa da parte embargante de inovar em sede recursal”, haja vista que, da leitura das razões, infere-se o inconformismo da parte com a decisão que fixou a pensão em 80% (oitenta por cento) dos vencimentos e vantagens do cargo ocupado (eDOC 29, p. 1, eDOC 31). 
    É o relatório. Decido.
    Sem razão o embargante.
    Repiso que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, tampouco para prestação de esclarecimentos não relacionados ao contido na decisão embargada, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão erro, omissão, contradição ou obscuridade, o que efetivamente não ocorre no presente caso. 
    Nos primeiros embargos, a parte embargante solicitou fosse “aclarada, se a R. decisão de mérito, que se busca a liquidação do julgado, se pensão não integral mostra-se regular diante do que firmaram os Mandados de Injunção nº 211 e 263, no sentido da integralidade (eDOC 9, p. 7)”. Agora, inovando nas razões recursais, vem a parte buscar esclarecimentos quanto à metodologia que deverá ser adotada na elaboração das contas para a expedição do precatório.
     Verifico que a parte embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, sem demonstrar qualquer vício a ser suprido na decisão embargada, evidenciando o intuito protelatório destes embargos de declaração, a fim de prolongar, indefinidamente, o exercício da jurisdição.
    Ante o exposto, rejeito os segundos embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. Ademais, diante da reiteração de embargos manifestamente protelatórios, majoro a multa para 5% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 3º, do CPC, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao seu recolhimento, à exceção da fazenda pública e do beneficiário da justiça gratuita, que a recolherão ao final. 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente